Tribunal: STF
Processo: ADPF 462
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DO REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 10, § 5º, DA LEI COMPLEMENTAR 994/2015, DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC. PROIBIÇÃO DO USO DAS EXPRESSÕES “IDEOLOGIA DE GÊNERO”, “IDENTIDADE DE GÊNERO” E “ORIENTAÇÃO DE GÊNERO” EM DOCUMENTOS COMPLEMENTARES AO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS DIRETRIZES CURRICULARES. OFENSA FORMAL À CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DA UNIÃO. OFENSA MATERIAL À CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DA IGUALDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO ESTATAL DE CAPACITAR TODOS PARA PARTICIPAREM DE UMA SOCIEDADE LIVRE. 



    1. Os municípios não dispõe de competência para proibir conteúdo pedagógico, porquanto exaustivas as diretrizes editadas pela União. Precedentes.



    2. Controvérsia deve ser compreendida e solucionada à luz dos direitos fundamentais, de sua eficácia horizontal e dos direitos da personalidade. A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. 



    3. O direito à igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta.



    4. O conteúdo do direito à educação necessariamente abarca a obrigação estatal de capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, justa e igualitária. 



    5. Conversão do julgamento do referendo da medida cautelar no mérito da arguição, a que se dá procedência para declarar a inconstitucionalidade do § 5º do art. 10 da Lei Complementar do Município de Blumenau n. 994/2015.